Tribunal: TJMT
Processo: 1015108-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1015108-43.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, PROMESSA DE COMPRA E VENDA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0147-14 (APELADO), MARCOS MASENELLO RESTREPO - CPF: 177.419.278-09 (ADVOGADO), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO A 1ª VOGAL E SEREM ACOMPANHADAS PELO 2º VOGAL
”
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO PELA RÉ. ATUAÇÃO COMO INTERMEDI
ÁRIA DE NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização, julgou improcedente o pedido de indenização por suposta responsabilidade decorrente de inadimplemento de promessa de venda de 8.699 sacas de milho. A autora alegou que a ré garantiu a venda por terceiro (Sr. Clóvis Patriota), que posteriormente recusou-se a formalizar o negócio. Sustentou o dever de indenizar com base no art. 439 do Código Civil e requereu, em caráter subsidiário, a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa. Preliminarmente, apontou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e indeferimento de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas orais e do julgamento antecipado da lide; (
ii
) verificar se a
Corteva
assumiu responsabilidade jurídica pela promessa de fato de terceiro, nos termos do art. 439 do Código Civil, gerando dever de indenizar; (
iii
) determinar se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide com base em prova documental suficiente não configura cerceamento de defesa, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC e respaldado pela jurisprudência, especialmente quando os fatos controvertidos são exclusivamente jurídicos e documentais.

A ausência de decisão de saneamento e de produção de prova oral não implica nulidade do processo, se inexistente prejuízo efetivo à parte, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A
Corteva
não assumiu qualquer obrigação direta de venda de milho, tampouco garantiu a conduta do terceiro. Sua atuação limitou-se à intermediação entre a autora e o produtor rural, sem assumir obrigação de resultado ou garantir o fechamento do negócio.

A atuação da ré caracteriza atividade de corretagem, nos termos dos
arts
. 722 e 723 do Código Civil, sem que se configure a hipótese de promessa de fato de terceiro do art. 439 do mesmo diploma.

A comunicação entre as partes, mesmo contendo expressões como “fechado”, revela apenas tratativas preliminares, sem elementos mínimos de vinculação obrigacional.

O dano material alegado – correspondente à diferença entre o preço pactuado e o valor de mercado do milho – não foi
comprovado documentalmente, nem foi demonstrado nexo causal com a suposta conduta omissiva da ré.

Diante da simplicidade da demanda, ausência de fase instrutória e tramitação célere, mostra-se razoável a redução dos honorários advocatícios de 20% para 10% sobre o valor da causa, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório documental é suficiente para formar a convicção do juízo, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de prova oral.

Não há promessa de fato de terceiro quando a parte apenas intermedeia a aproximação entre terceiros, sem assumir obrigação pessoal ou garantir o resultado do negócio.

O corretor que atua como mero intermediador não responde por inadimplemento do contrato não celebrado entre as partes.

A ausência de comprovação concreta do dano material impede a configuração de responsabilidade civil.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade e pode ser reduzida quando a demanda não exige atividade processual complexa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 370; 85, § 2º; CC,
arts
. 439, 722 e 723.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023;
TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AGRICOLA ALVORADA S.A.,

em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização nº. 1015108-43.2023.8.11.0041, ajuizada em face de CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA., nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com o §2º, do art. 85, do CPC (ID 287576367).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e afronta ao contraditório, em razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento da produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal do representante da ré e oitiva de testemunhas.

Sustenta que a instrução probatória seria indispensável para elucidar a real natureza jurídica da relação entre as partes, que constituiria ponto controvertido essencial ao deslinde da causa.

No mérito, argumenta que a apelada não atuou como mera intermediadora, mas sim como promitente de fato de terceiro, garantindo à apelante a venda de 8.699 sacas de milho pelo Sr. Clóvis Patriota, obrigação que restou inadimplida quando o produtor rural se recusou a formalizar o negócio.

Defende a aplicação do art. 439 do Código Civil, sustentando que a apelada deve responder por perdas e danos decorrentes da não execução do fato prometido.

Alega que o dano material suportado corresponde à diferença entre o preço originalmente pactuado para a saca de milho (R$ 48,30) e o valor de mercado na data limite estipulada para a disponibilização do produto (31/08/2022), que alcançou R$ 65,18 por saca, totalizando R$ 146.839,12 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos).

Subsidiariamente, postula a redução dos honorários advocatícios para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por entender excessivo o percentual fixado na sentença (ID 287576369).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 287576374).

É o relatório.

V O T
O
(
PRELIMINAR DA NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

A apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas orais requeridas por ambas as partes, o que teria impedido a adequada elucidação dos fatos controvertidos.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que tal arguição não merece acolhimento.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. PROCESSO -
A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
. [...].
(TJSP - Apelação Cível
1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação jurídica de documentos e comunicações formais trocadas entre as partes.

E, como bem ponderou o magistrado sentenciante, o conjunto probatório já se mostrava suficiente para a formação de sua convicção, tornando desnecessária qualquer dilação probatória, sobretudo porque a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes emerge claramente da prova documental disponível, tornando prescindível a produção de prova testemunhal.

Com efeito, os documentos acostados aos autos - incluindo e-mails, mensagens de WhatsApp e manifestações das partes - já demonstravam de forma inequívoca a natureza da relação estabelecida entre as partes, possibilitando o julgamento conforme o estado do processo.

Assim, a prova oral pretendida - depoimento pessoal e oitiva de testemunhas - não teria o condão de modificar o quadro probatório já consolidado pelos documentos existentes nos autos.

Por fim, cabe destacar que a ausência de decisão formal de saneamento e organização do processo não induz, por si só, à nulidade do feito, especialmente quando não houve prejuízo efetivo para a defesa da parte, como no caso em tela.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias verificadas, representa medida consentânea com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão
surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T
O (MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

No mérito, a controvérsia central cinge-se à definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e, consequentemente, à verificação da existência ou não de responsabilidade civil da apelada pelos danos alegadamente suportados
pela
apelante em decorrência da não formalização do contrato de compra e venda de milho pelo produtor rural Sr. Clóvis Patriota.

Pois bem.

A pretensão indenizatória se funda na suposta violação de uma promessa de venda não formalizada por instrumento contratual, cuja prova essencial residiria em troca de e-mails e notificações extrajudiciais.

Contudo, os documentos carreados não evidenciam a existência de obrigação certa e exigível assumida pela ré.

O que se extrai da comunicação entre as partes é, no máximo, uma tentativa de intermediação de negócio entre terceiros, sem que a
Corteva
tenha assumido responsabilidade direta pelo fornecimento do milho.

Logo, depreende-se da prova documental, especialmente dos e-mails e mensagens trocadas entre as partes, a ré/apelada
Corteva

Agriscience
que
esta
atuou apenas como mera intermediadora, apresentando à autora/apelante Agrícola Alvorada uma oportunidade de negócio com o
produtor rural Sr. Clóvis Patriota, não existindo qualquer garantia ou assunção de obrigação pela conclusão do negócio ou entrega do produto.

Com efeito, observa-se que a
Corteva
atuava como fornecedora de insumos e apresentou o produtor rural à autora/apelante Agrícola Alvorada (“trading”), repassando informações preliminares sobre as condições comerciais (quantidade, preço, prazo) para a eventual celebração do contrato de compra e venda futura de grãos.

Entretanto, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, o negócio não se concretizou porque o produtor rural Sr. Clóvis Patriota não concordou com os termos contratuais propostos pela autora/apelante, desistindo de prosseguir com a operação, o que é expressamente permitido pelo princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual.

Assim, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que a
Corteva
tenha assumido obrigação pessoal pelo cumprimento do contrato ou garantido a celebração do negócio. Ao contrário, os documentos demonstram que sua atuação
limitou-se
à aproximação das partes e à transmissão das condições inicialmente aceitas pelo produtor, sem qualquer compromisso quanto ao resultado da negociação.

Destaca-se que, a mensagem enviada pela representante da
Corteva
com o termo “fechado” (ID 287575021 - Pág. 2 – fls. 5), invocada pela autora/apelante como suposta confirmação do negócio, não possui o alcance pretendido. Tal manifestação, no contexto das comunicações, apenas confirma o interesse preliminar do produtor nas condições comerciais mencionadas, não configurando assunção de obrigação pessoal pela
Corteva
ou garantia de que o contrato seria efetivamente formalizado.

Importante destacar que, em e-mail posterior (ID 287575021 - Pág. 3 – fls. 6), a representante da ré/apelada expressamente solicita à autora/apelante o envio da minuta contratual diretamente para o
produtor, fornecendo seu e-mail de contato. Tal conduta evidencia que a formalização do negócio dependia da concordância do produtor com os termos contratuais, não havendo qualquer interferência ou garantia da ré/apelada nesse processo.

Ademais, quando informada da desistência do produtor, a
Corteva
esclareceu expressamente à Agrícola Alvorada, por meio de e-mail (ID 287575026 - Pág. 7 – fls. 41), que sua atuação se limitou à apresentação do produtor, sem qualquer obrigação quanto ao negócio jurídico. Vejamos:

Diante desse cenário, não há como reconhecer, como pretende a ré/apelada a configuração da figura da “promessa de fato de terceiro”, prevista no art. 439 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar.

Para a caracterização dessa hipótese, seria necessário que a ré/apelada tivesse efetivamente garantido ou se responsabilizado pessoalmente pela conduta do produtor, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ora, a doutrina civilista é clara ao estabelecer que a promessa de fato de terceiro pressupõe a assunção, pelo promitente, de uma obrigação pessoal de resultado quanto à conduta do terceiro.

No caso dos autos, é evidente que a ré/apelada não assumiu tal obrigação de resultado. Sua atuação limitou-se à atividade típica de intermediação ou corretagem, regida pelo art. 722 do Código Civil,
aproximando as partes para a eventual celebração do negócio, sem garantir seu resultado ou assumir responsabilidade pela conduta do produtor. “
Verbis
”:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas
.

A propósito, o art. 723 do CC estabelece que
“o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio”
, não tendo responsabilidade pela efetiva conclusão da avença ou pelo seu posterior cumprimento pelas partes.

Quanto à tentativa da ré/apelada de localizar outros produtores que pudessem entregar o milho à autora/apelante, tal conduta não configura reconhecimento de responsabilidade, mas simples gesto de boa-fé comercial, visando manter o bom relacionamento entre as empresas, como expressamente consignado no e-mail:

“Para minimizar o impacto que vocês tiveram e, tendo em vista nosso relacionamento, estamos colocando nossos melhores esforços para localizar um cliente na região que possa entregar esse volume. Até o momento não foi possível levantar um novo negócio um que esteja dentro dos parâmetros
propostos
mas, esperamos que em breve consigamos substituir esse volume que o produtor declinou.”

Nesse contexto, resta afastada a responsabilidade da ré/apelada pela não concretização do negócio, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Até porque, ainda se pudesse cogitar alguma responsabilidade, caberia à autora/apelante demonstrar de forma cabal a ocorrência do dano material alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, como sabido, o dano material não se presume, devendo ser concretamente demonstrado, no entanto, a autora/apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse ter efetivamente adquirido sacas de milho por preço superior ao negociado, em razão da desistência do produtor Sr. Clóvis Patriota.

Ora, a mera alegação de que o preço do milho sofreu valorização entre a data da negociação frustrada e a data em que a entrega deveria ocorrer não é suficiente para caracterizar prejuízo indenizável, especialmente considerando que a autora/apelante atua no mercado de “commodities” e realiza diversas operações semelhantes, não sendo possível estabelecer nexo causal direto entre a não concretização do negócio específico e eventual diminuição patrimonial.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o percentual de 20% (vinte por cento) fixado na sentença encontra-se adequado às peculiaridades da causa e em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

A demanda, embora não tenha avançado à fase instrutória, demandou análise jurídica complexa, envolvendo temas específicos do direito contratual e do agronegócio, com vultoso valor econômico em discussão.

Lado outro, os patronos da parte vencedora demonstraram zelo e tecnicidade em sua atuação, sendo justo o arbitramento no percentual máximo previsto em lei.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista
d
os autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE JUNHO
DE 2025
(plenário virtual)

ADIAD
A A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A RELATORA
REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) AGUARDA
.

EM
18 DE JUNHO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à eminente Relatora, cujos fundamentos acompanho integralmente quanto à rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, bem como quanto à improcedência da pretensão indenizatória deduzida na apelação.

Os documentos apresentados demonstram que a
Corteva
atuou apenas como intermediadora, repassando informações comerciais preliminares fornecidas pelo produtor Sr. Clóvis Patriota, como preço, quantidade, local de produção, período de retirada e prazo de pagamento

(id. 287575030).

Em resposta, a
Corteva
indicou a viabilidade do negócio com a expressão “S
e conseguir os 48,30, pode fechar
”, sem, contudo, assumir compromisso formal, tratando-se apenas de uma sugestão inicial.

Adicionalmente, na correspondência eletrônica de id. 287575026 (p. 07), a
Corteva
esclareceu de forma inequívoca que não possuía qualquer obrigação na operação.

Dessa forma, não se verifica,
em nenhum momento, a assunção de obrigação própria nem a promessa de fato de terceiro por parte da
Corteva
, como exige o art. 439 do Código Civil
.
Ao contrário,
sua conduta se resume à mera intermediação negocial informal
,
sem qualquer vinculação jurídica à conclusão do negócio frustrado.

Todavia, divirjo parcialmente para acolher o pedido subsidiário da parte apelante, no tocante à fixação da verba honorária sucumbencial.

Embora reconheça que a causa envolve matéria jurídica relevante e de valor expressivo, verifico que o trâmite processual ocorreu de forma célere, sem desenvolvimento de fase instrutória, tendo sido o feito julgado antecipadamente com base em prova exclusivamente documental.

À luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido, entendo razoável fixar os honorários em 10% do valor da causa.

Tal percentual é suficiente para remunerar adequadamente o patrono da parte vencedora, guardando proporção com a extensão da demanda e os atos efetivamente praticados.

Ressalto que a redução não representa censura à atuação da defesa, mas apenas visa adequar a verba ao trabalho realizado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso,
divirjo parcialmente
do voto da eminente Relatora apenas para
dar parcial provimento ao recurso
, reduzindo os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto da 1ª vogal, Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, para dar parcial provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2º
VOGAL):

Eminentes Pares,
a
companho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
1
8/0
6
/2025.